Tribunal: TJES
Processo: 5004756-13.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004756-13.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON MURILO SGRANCIO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004756-13.2024.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: ADELSON MURILO SGRANCIO

RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NARRATIVA GENÉRICA QUE NÃO EXPÕE COMO OS FATOS SE SUCEDERAM. CONFISSÃO EXPRESSA DA ENTREGA DE DADOS PESSOAIS EM FAVOR DE FRAUDADOR. CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, o Autor alega que foi vítima de um golpe arquitetado por terceiros que, se fazendo passar por preposto do Réu, solicitou a adoção de procedimentos para evitar a transferência de pontos “Livelo” para terceiros, de modo que seguiu as orientações recebidas pelos fraudadores para alterar as configurações de segurança do aplicativo do banco. No dia seguinte, identificou a realização de operações financeiras não autorizadas, constatando ter caído em golpe arquitetado por terceiros. Pugna, nestes termos, pela restituição dos valores transferidos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais da Requerida.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário que ensejou transações indevidas; (ii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação em danos morais e restituição em dobro dos valores debitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em primeiro lugar, nota-se que a narrativa trazida à exordial é imprecisa e obscura quanto aos desenrolar dos fatos, especialmente no que se refere à interação entre o consumidor e o fraudador, não tendo esclarecido quais foram os supostos procedimentos de segurança realizados, tampouco que informações foram fornecidas ao golpista, dificultando a análise das questões pertinentes à segurança do sistema da Recorrida.

5.
Por sua vez, no boletim de ocorrência juntado pelo Recorrido, é possível observar a confissão expressa do consumidor no sentido de que, além de realizar tratativas junto aos fraudadores através de ligações, forneceu subsídios para que tais estelionatários pudessem obter êxito em sua empreitada.

6.
Nesse sentido, é imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública, sendo certo inclusive que, quanto à hipótese dos autos (golpe da falsa central de atendimento), existe instrução divulgada pela Recorrida em seu sítio eletrônico, a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude. Sendo assim, o recorrente agiu de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do homem médio no que se refere à conferência mínima da autenticidade das comunicações e procedimentos realizados.

7.
Nesse caminhar, é possível perceber da narrativa autoral que houve o compartilhamento de informações de segurança sensíveis, que permitiram aos golpistas o acesso à sua conta bancária e realização das movimentações ora impugnadas, não restando dúvidas da efetiva participação do consumidor no processo de habilitação dos fraudadores.

8.
Além da incursão fraudulenta praticada por terceiros, e da evidente conduta descuidada e desidiosa por parte do Recorrente, nota-se ainda que, houve demora demasiada do Autor em prestar as devidas comunicações e ações junto ao Banco Réu e autoridades policiais, o que dificultou a adoção de ações que pudessem ao menos mitigar os impactos da ação criminosa perpetrada por terceiros.

9.
Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização da Recorrida pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)